Tribunal: TJMT
Processo: 1019892-85.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019892-85.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATEUS PINHEIRO SESCHINI (APELANTE), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
EXIBICIONISMO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 308, CTB) –
DIREÇÃO PERIGOSA SEM HABILITAÇÃO (ART. 309, CTB) –
CONDENAÇÃO –

RECURSO DEFENSIVO –
1. ABSOLVIÇÃO

POR FALTA DE PROVA OU INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO
– IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES JUDICIALIZADAS DAS TESTEMUNHAS – REALIZAÇÃO DE MANOBRAS PERIGOSAS EM VIA PÚBLICA –
COLISÃO – PERIGO CONCRETO DE DANO –
2. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
– IMPOSSIBILIDADE – ADEQUADO AUMENTO EM 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MINIMA E MÁXIMA COMINADAS AO CRIME – PRECEDENTES DO STJ –
APELO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. Impõe-se manter a condenação do apelante por autoria dos delitos de Exibicionismo em veículo automotor (art. 308, CTB) e Direção perigosa sem habilitação (art. 309, CTB) se comprovadas de forma idônea, a materialidade desses crimes e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, depoimentos das testemunhas, em ambas as fases da persecução penal, relatando terem avistado o apelante, que não possui habilitação, realizando manobras perigosas em via pública, vindo a colidir com um veículo parado.
A propósito, deve ser reconhecida a tipicidade da conduta prevista no art. 309 do CTB se o agente, ao conduzir uma motocicleta em via pública, realiza manobras perigosas, expondo a risco a própria integridade física e de terceiras pessoas, vindo a colidir com veículo automotor.

2. É adequada, para cada vetorial negativa, a exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Mateus Pinheiro Seschini
,
contra a sentença em que foi condenado como autor dos crimes de
Exibicionismo em veículo automotor
(
art. 308, CTB) e Direção perigosa (art. 309, CTB),
à pena de
1 ano e 7 dias
de
detenção
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
12 dias-multa
, além de
proibição
de se
obter a permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor em via pública pelo prazo de
3 meses
(Id. 158563019).

Em suas
razões
, o Apelante requereu a
absolvição
por insuficiência de provas, mas se vencido nessa tese, almejou a
redução do
quantum
de exasperação da pena basilar
, utilizando-se a fração de 1/6 (Id.

162340162).

As
contrarrazões
do
Ministério Público
são pelo
desprovimento
do recurso (Ids. 180184718); igualmente, em parecer a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id.

180378184):

“ARTIGOS 308 C/C 309, AMBOS DA LEI N.o 9.503/1997. MÉRITO. DA AUTORIA E MATERIALIDADE: absolvição e dosimetria da pena. art. 308 e 309 do CTB. Recurso defensivo. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimento policial e elementos de convicção. Alegação de absolvição inconsistente. Fundamentação adequada. Jurisprudência e doutrina. Sentença mantida. DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA: recurso de apelação. Individualização da pena. Fração de acréscimo. Critério de 1/8 (um oitavo). Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Proporcionalidade. Jurisprudência dos tribunais superiores. Sentença mantida. PARECER PELO DESPROVIMENTO APELAÇÃO DEFENSIVA.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

No dia 22.5.2020, por volta das 16h20min., na Av. Poxoréo, s/n, Centro, Rondonópolis/MT,
Mateus Pinheiro Seschini
participou, conduzindo veículo automotor em via pública, de manobras de exibição, gerando situação de risco à incolumidade pública e privada (1a fato); e, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, ele conduziu veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano (2o fato).

Após regular trâmite processual, ele
foi condenado como autor dos crimes de Exibicionismo em veículo automotor (art. 308, CTB) e Direção perigosa (art. 309, CTB), à pena de 1 ano e 7 dias de detenção, em regime semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa, além de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 meses.

Neste grau de jurisdição, requereu a absolvição por insuficiência de provas, mas se vencido nessa tese, almejou a redução do
quantum
de exasperação da pena basilar, utilizando-se a fração de 1/6.

Passo à análise das teses arguidas.

I – PLEITO ABSOLUTÓRIO

A
existência dos crimes
(materialidade) e a
autoria
atribuída ao apelante, estão comprovadas pelas declarações das testemunhas, colhidas nas fases policial e judicial (Ids. 158562976 - Pág. 5/9 158563016), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id.

158562976 - Pág. 2), Boletim de Ocorrência (Id. 158562976 - Pág. 22) e Termo de Apreensão (Id.

158562976 - Pág. 7), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou os crimes conforme narrado na denúncia.

As testemunhas
Renato Teixeira Barbosa
e
Leila Giane Mensch
, investigadores de polícia, afirmaram na delegacia que estavam em diligências na região quando avistaram o apelante, na motocicleta de placa APB-2524, realizando manobras de exibicionismo (condução da motocicleta em apenas uma das rodas) por alguns metros. Em seguida, o apelante parou, mas tornou a realizar esse tipo de manobra, porém, desequilibrou-se e colidiu com o veículo automotor Corolla placa JZO-5350, que estava estacionado em via pública. Depois disso, o abordaram, constatando que ele não tinha habilitação para conduzir veículo automotor.

Em Juízo, a policial civil
Leila Giane Mensch
confirmou suas declarações extrajudiciais, afirmando que estavam em diligências pela região central da cidade, quando avistaram o apelante e outro indivíduo empinando as suas respectivas motocicletas. Em seguida, eles param para falar com algumas garotas de programa e, logo após, voltaram a empinar as motocicletas, contudo, o apelante se desequilibrou, caiu e atingiu um veículo. Diante disso, o bordaram e o conduziram para a delegacia. A testemunha acrescentou que na rua em que o apelante realizava as manobras, havia bastante movimento e, inclusive, haviam pessoas na calçada e uma outra descendo de um veículo, gerando perigo aos transeuntes.

O apelante, por sua vez, admitiu apenas que conduzia a motocicleta e que não possui habilitação para tanto, mas negou que estivesse realizando manobras perigosas ou gerando qualquer tipo de perigo a terceiros. Ele afirmou que na avenida em que estava trafegando há uma valeta e ao passar por ela, se assustou com o carro que vinha atrás e, por isso, levantou a motocicleta (empinando-a sem querer), vindo a cair para o lado.

Diante desse cenário, a defesa sustentou que condenação se ampara exclusivamente nas declarações prestadas pelos policiais civis, o que não é suficiente para tanto, mormente diante das alegações do apelante de que não executou manobras perigosas em via pública.

Entretanto, é importante destacar que inexistem indícios de que os dois agentes da polícia militar que participaram da ocorrência e foram ouvidos nos autos, tivessem qualquer interesse escuso em faltar com a verdade para incriminar o apelante. A propósito, a defesa sequer apontou o motivo pelo qual os investigadores de polícia estariam “mentindo” perante a autoridade policial e judiciária, apontando um “inocente” como autor de crimes.

Vale ressaltar, ademais, que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ressalta-se além disso, que,
in casu
, as declarações dos agentes da Lei estão sim em harmonia com as demais provas do processo, na medida em que são corroboradas pelo
teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência e Termo de Apreensão. Tudo isso, aliado ao fato de que o réu deixou de comprovar, sequer minimamente, suas alegações.

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Prosseguindo, a defesa sustentou que faltam provas acerca do perigo de dano gerado pela conduta do apelante, o que inviabiliza sua condenação por autoria do crime de Direção perigosa (art. 309, CTB).

O art. 309 do CTB estabelece ser crime
“dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano”
.

Sua configuração reclama
efetiva prova do potencial perigo de dano

à incolumidade pública
, sendo insuficiente, para tanto, a mera direção de veículo automotor sem a permissão ou habilitação para dirigir. Vale dizer, é imprescindível a existência de perigo

concreto

de dano para que se repute caracterizado o delito.

A propósito, confira-se o teor da Súmula no. 720 do Supremo Tribunal Federal:
“O art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que reclama decorra do fato perigo de dano, derrogou o art. 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres”
.

Dito isso, observa-se que na hipótese dos autos, o
perigo concreto de dano
gerado a partir da conduta ficou cabalmente comprovado.

A testemunha
Leila Giane Mensch
afirmou perante a autoridade judiciária que, juntamente com outro investigador de polícia, abordou o apelante após ele realizar manobra perigosa em via pública (estava “empinando” a motocicleta) e cair ao chão, colidindo com um veículo automotor. A testemunha disse que
na rua em que ele realizava as manobras, havia bastante movimento e, inclusive, haviam pessoas na calçada e uma outra descendo de um veículo
, gerando perigo aos transeuntes.

Assim, vê-se que os elementos trazidos à tona revelam que o apelante conduzia a motocicleta realizando manobras perigosas e sem permissão para dirigir, tendo acarretado, com sua conduta, colisão com o veículo de terceira pessoa.

E nesse cenário, ficou evidente que a realização de manobras perigosas e o evento colisão, são circunstâncias aptas a demonstrar o perigo concreto de dano e a própria
tipicidade da conduta
. Confira-se:

“(...) O ato de conduzir motocicleta sem que o condutor esteja devidamente habilitado para tanto, realizando manobra perigosa, configura perigo de dano. 2.

Recurso conhecido e improvido.” (N.U 0001999-65.2015.8.11.0006, TURMA RECURSAL CRIMINAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)

“A colisão decorrente da direção não-habilitada comprova o risco à segurança coletiva no trânsito, gerando não só o perigo, mas o próprio dano concreto” (TJMG, Ap no 1068319) (RAC 0001332-61.2012, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, DJe 7.5.2021)

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação do apelante como autor dos crimes de
Exibicionismo em veículo automotor (art. 308, CTB) e Direção perigosa (art. 309, CTB)
.

II – PENA-BASE

No que tange ao
quantum
de exasperação, o magistrado primevo
elevou a pena-base do apelante na fração de 1/8 sobre o intervalor entre a pena mínima e a máxima cominada ao crime.

Sobre a matéria, entendo que

“(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. (...)”
(HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021). Aliás, é por coadunar de tal entendimento que deixo de acolher o pleito da defesa para redução do
quantum
de exasperação da pena basilar, pois, já estabelecido em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.

Destarte, incabível a mitigação do quantitativo imposto.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023